Tribunal: TJSP
Processo: 1020911-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida – Cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida – Cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Sentença reformada – Recurso provido.

Danos morais – Ausência de prova de negativação da autora em cadastros restritivos – Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Inexistência de prova da negativação ou da publicidade da cobrança, não acarretando situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora – Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*